Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38813227, o exequente pediu o arquivamento do feito. Instado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 40009761). I – DAS CUSTAS Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. II – DO ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a execução foi julgada extinta em relação aos substituídos JOSÉ GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ LEONARDO NUNES PEREIRA, JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA, JOSÉ LIMA RAMALHO DOS SANTOS, JOSÉ GUIMARÃES DE FREITAS, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, JOSÉ IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA (em sucessão à JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUZA) e realizado o efetivo pagamento dos honorários sucumbenciais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 11498057 e 25377883). No ID 11498064, o feito foi declarado extinto em relação a JOSÉ IVANILDO DA SILVA. Não há notícia nos autos quanto ao adimplemento da requisição expedida em favor de JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA (ID: 21890796, retificada no ID: 31830833), que originou o Precatório n. 0751240-20.2020.8.07.0000. Diante disso, indefiro, por ora, o pedido de arquivamento definitivo da execução. Intime-se o exequente para informar se houve o devido pagamento dos créditos de JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA, acostando os documentos comprobatórios. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador